Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Trata-se de reclamação com pedido liminar interposto por GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA, GABRIELA CRISTINA SERRA CORREA, CLAUDIO LUIZ LIMA CORREA (reclamantes/autores) em face da decisão proferida (ID 234064868, dos autos de origem) nos autos da ação de habilitação de crédito, no 0783989-03.2024.8.07.0016, proposta em face do JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, que julgou procedente o pedido constante da inicial e determinou a retificação do QGC da recuperanda VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A para inclusão do crédito no valor de R$ 80.046,65 (oitenta mil e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), na categoria de crédito subquirografário, em favor das partes GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA, GABRIELA CRISTINA SERRA CORREA e CLAUDIO LUIS LIMA CORREA. Em suas razões recursais (ID 72201130), os reclamantes/autores sustentam que, em síntese, a presente Reclamação deriva de habilitação retardatária de crédito promovida pelos reclamantes nos autos de no 0783989-03.2024.8.07.0016 e está fundamentada no fato de Juízo reclamado ter violado a autoridade de dois acórdãos deste e. TJDFT, ambos transitados em julgado antes da prolação da sentença reclamada. Alegam que, de fato, antes mesmo de a habilitação ter tido início, os reclamantes e a VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. (“BENEFICIÁRIA”) travaram – durante cinco anos – longa discussão acerca da natureza do crédito habilitado, de forma que este e. TJDFT os classificou como trabalhista em acórdão transitado em julgado nos autos do AGI no 0730141-91.2020.8.07.0000, cujo conteúdo decisório veio a ser confirmado em um segundo acórdão transitado em julgado nos autos do AGI no 0743508-46.2024.8.07.0000, após a BENEFICIÁRIA ter interposto agravo de instrumento nos autos que deram origem ao crédito com o objetivo de tentar classificá-los como quirografários. Argumentam que, ainda assim, o Juízo reclamado violou a autoridade dos acórdãos transitados em julgado e deste e. TJDFT ao classificar os créditos como quirografários. Ao final, requerem a suspensão da tramitação dos autos em que a sentença reclamada foi proferida, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, a fim de evitar o trânsito em julgado e, consequentemente, dano irreparável aos reclamantes. No mérito, requerem o provimento da presente reclamação, a fim de que seja cassada a sentença reclamada, restabelecendo-se a natureza do crédito como trabalhista, conforme determinado nos acórdãos transitados em julgados deste e. TJDFT. Preparo (ID 72205709). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da reclamação. Com efeito, nos termos do artigo 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, II, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, para a concessão da suspensão da decisão reclamada, o que assiste razão à parte reclamante. De um lado, há decisão que julgou procedente o pedido constante da inicial e determinou a retificação do QGC da recuperanda VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para inclusão do crédito no valor de R$ 80.046,65 (oitenta mil e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), na categoria de crédito subquirografário, em favor das partes GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA, GABRIELA CRISTINA SERRA CORREA e CLAUDIO LUIS LIMA CORREA. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte reclamante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito da presente reclamação, pois de fato há que ser analisado o que ficou decidido no acórdão de no 1982126, desta 3a Turma Cível, que trouxe o entendimento de que os créditos de honorários advocatícios contratuais, ora debatidos, possuem natureza concursal e equiparam-se a créditos trabalhistas para fins de habilitação no processo de recuperação judicial, diferentemente do que restou consignado na decisão ora combatida, que os incluiu na categoria de crédito subquirografário. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A SUSPENSÃO DA DECISÃO RECLAMADA, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Na forma do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, oficie-se JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, para que preste as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o beneficiário da decisão impugnada, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente sua contestação, nos termos do artigo 989, III, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça do MPDFT, nos termos do artigo 991, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.